Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-22.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704360-22.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA. - ME APELADO: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO D E S P A C H O Vistos e etc. O presente processo encontra-se em via de elaboração de relatório e encaminhamento à Sessão de julgamento do recurso de apelação interposto por MARCELO MACHADO GOULART e ARROZEIRA SUL LTDA - ME. Ao ID 58726132 veio petição de terceiro interessado, que pugna por sua habilitação e a realização de penhora no rosto dos autos, como decisão em seu favor proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Viamão RS, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 5002459-49.2016.8.21.0039/RS, movida por GIOVANI PRACA LIESENFELD em desfavor de MARCELO MACHADO GOULART, parte ré/reconvinte nestes autos. Em prestígio ao contraditório e a ampla defesa, colha-se a manifestação de MARCELO MACHADO GOULART (réu/reconvinte), no prazo de cinco dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator